Tribunal: TJSP
Processo: 0554118-74.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Recurso do exequente –– Demanda proposta contra devedor falecido – Nulidade do lançamento – Impossibilidade de alteração do polo passivo – Súmula no 392 do STJ – Precedentes – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO
Recurso adesivo do executado – Honorários advocatícios – Verba devida pelo exequente – Princípio da sucumbência – Artigo 85,

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Recurso do exequente –– Demanda proposta contra devedor falecido – Nulidade do lançamento – Impossibilidade de alteração do polo passivo – Súmula no 392 do STJ – Precedentes – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO
Recurso adesivo do executado – Honorários advocatícios – Verba devida pelo exequente – Princípio da sucumbência – Artigo 85, caput do CPC –– RECURSO ADESIVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0554118-74.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,
são apelados/apelantes RICARDO JORGE SCAFF e SÉRGIO JORGE SCAFF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso principal e deram provimento ao recurso adesivo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0554118-74.2010.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No 18207/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No: 0554118-74.2010.8.26.0564
APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO/APELANTE: RICARDO JORGE SKAFF E OUTRO
APELAÇÃO – Execução fiscal – Exceção de pré-
executividade – Recurso do exequente –– Demanda proposta
contra devedor falecido – Nulidade do lançamento –
Impossibilidade de alteração do polo passivo – Súmula no 392
do
STJ
–
Precedentes
–
RECURSO
PRINCIPAL
DESPROVIDO
Recurso adesivo do executado Honorários advocatícios
Verba devida pelo exequente Princípio da sucumbência
Artigo 85, caput do CPC
RECURSO ADESIVO PROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO contra sentença de fls. 22/23
que acolheu exceção de pré-executividade oposta para extinguir execução
fiscal ajuizada contra GEORGE SELIM SKAFF, sem julgamento do mérito, em
virtude do falecimento do executado.
O Município alega que o feito poderia ser redirecionado
contra o espólio ou contra os herdeiros do falecido e que é responsabilidade
do contribuinte a atualização do cadastro.
Contrarrazões às fls. 52/57.
Adesivamente, recorreu RICARDO JORGE SKAFF E
OUTRO, alegando que a sentença de extinção do feito deveria ter arbitrado
honorários de sucumbência em desfavor da municipalidade.
Contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 62/65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0554118-74.2010.8.26.0564 -Voto no
3
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso principal.
Depreende-se dos autos que o apelante ajuizou a
execução fiscal em 30/03/2010 objetivando a cobrança de créditos tributários
referentes ao exercício de 2008.
Com efeito, conforme se depreende da certidão de óbito
de fl. 20, o executado GEORGE SELIM SKAFF faleceu em 17/02/1996, antes,
portanto, do ajuizamento da execução.
Desta forma, era mesmo o caso de se extinguir a
execução, pois o vício quanto à identificação do sujeito passivo da obrigação
configura nulidade do lançamento, elisiva do crédito tributário. Inviável,
portanto, a emenda ou substituição da CDA.
Esse é o entendimento deste TJSP, como se observa do
julgado abaixo:
[...] o CPC impede a substituição das partes no curso da
demanda, conforme consta do artigo 41 e do artigo 267, VI, que
possibilita a extinção do processo por ilegitimidade das partes. Senão
por isso, o §5o do inciso I do artigo 2o da Lei no. 6830/80 indica que o
termo de inscrição de dívida ativa deverá conter o nome do devedor e
dos corresponsáveis.
Assim, após o ajuizamento da ação, a troca do sujeito passivo
não é permitida, na medida em que nenhuma ação pode iniciar contra
um réu e no meio dela prosseguir contra outro, salvo se a venda ou o
falecimento ocorreu após o ajuizamento da ação.
Se o exequente ingressa com a ação contra um executado,
apresentando no processo título de crédito, seja um cheque, nota
promissória, contrato ou certidão de dívida ativa, não pode no meio da
demanda substituir esse título, dizendo que o devedor na verdade é
outro, já que são características fundamentais de um título a certeza e
a liquidez, não podendo haver dúvida quanto ao sujeito passivo.
(TJSP, AP no 0504629-10.2006.8.26.0564, São Bernardo do Campo,
15a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Eutálio Porto, J. em
06/11/2014, DJe de 11/11/2014).
Senão por isso, a jurisprudência encontra-se pacificada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0554118-74.2010.8.26.0564 -Voto no
4
nos termos da Súmula no 392 do STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação
do sujeito passivo da execução.”.
Nessa linha, confira-se o seguinte julgado do STJ1:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL
PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE
AÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
ALTERAÇÃO
DO
PÓLO
PASSIVO
DA
EXECUÇÃO
PARA
CONSTAR
O
ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução" (Súmula 392/STJ).
2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido
quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada
execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma
das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.
Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp no 555204/SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, J. em 23/10/2014, DJe de 05/11/2014).
Quanto ao recurso adesivo, a extinção da ação resulta do
acolhimento da exceção de pré-executividade ofertada. Portanto, é de rigor a
incidência do princípio da sucumbência, nos termos do artigo 85, caput do
CPC: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.”
Nesse sentido, afigura-se de rigor a condenação em
1 Na mesma linha: AgRg no AREsp no 522268/RJ; AgRg no AREsp no
504684/MG; AgRg no AREsp 373438/RS; AgRg no REsp 1349721/RJ; REsp 1222561/RS;
AgRg no REsp 1056606/RJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0554118-74.2010.8.26.0564 -Voto no
5
honorários advocatícios, pois houve, por parte do apelado, a necessidade de
contratação de profissional habilitado para a dedução de sua defesa em juízo.
Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste E. TJSP:
Agravo de Instrumento - Exceção de Préexecutividade - Ilegitimidade
passiva reconhecida - CPF de homônimo localizado pelo exequente -
Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios - Cabimento, diante dos princípios da causalidade e da
sucumbência - Precedentes do C. STJ - Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento no 2120400-19.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Cláudio Marques, j. em 07/12/2017)
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
principal e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso adesivo, arbitrando-se
honorários advocatícios já majorados para 12% do valor da causa nos termos
do art.85 §11 do CPC.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator